Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-63.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Compra e venda. Ausência de entrega da mercadoria. Mero descumprimento contratual. Danos morais indenizáveis não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a restituir quantia paga (R$ 378,60) por mercadoria vendida e não entregue à consumidora, mas indeferiu a pretensão de reparação por danos morais. Insiste a autora na indenização aquele título.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O entendimento consolidado pela jurisprudência e pela doutrina, especialmente conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, é de que o dano moral exige lesão a um bem integrante da personalidade, como honra, liberdade ou integridade psicológica, com consequências como vexame, dor ou sofrimento que ultrapassem os dissabores da vida cotidiana. No caso, a ausência de entrega das roupas, embora incômoda e geradora de descontentamento, não demonstram a efetiva lesão aos direitos da personalidade, notadamente, porque a consumidora não ficou desguarnecida dos itens porque os adquiriu de outro fornecedor.
5. Prevalece o entendimento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhado da demonstração de ocorrência de consequências graves que extrapolem o mero aborrecimento. A situação apresentada está inserida nos aborrecimentos da vida moderna. Ademais, o caráter pedagógico da indenização por danos morais não pode ser confundido com o simples desejo de punição do fornecedor, especialmente quando inexiste comprovação de violação grave aos direitos da personalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.